Tribunal: CARF
Processo: 18239.000242/2007-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.000242/2007-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.574 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente
WANDERLEY LEOPOLDO PIRES SOARES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
PEDIDO DE ISENÇÃO. DIREITO SUBJETIVO À APOSENTADORIA.
VERBA
RECEBIDA
QUE
NÃO
SE
CONFIGURA
COMO
DE
APOSENTADORIA.
A isenção do art. 6o, XV da Lei no 7.713/88 somente se aplica a rendimentos de
aposentadoria a partir do mês em que o contribuinte completar sessenta e cinco
anos de idade. O critério de isenção é cumulativo: rendimentos de aposentaria
mais idade. A reunião dos requisitos legais à concessão de aposentadoria não
autoriza isenção de rendimentos do trabalho como se de aposentadoria fossem.
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
A legalidade é cânone dos direitos administrativo e tributário e não comporta
qualquer flexibilização na sua aplicação, posto atuar como regra.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo da alegação de violação à Constituição e, no mérito,
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.000242/2007-50
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.574 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.000242/2007-50

Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão no 13-20353 proferido
pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro
(DRJ/RJOII), que julgou improcedente a impugnação do contribuinte.
Na origem, tem-se lançamento onde foi apurada infração consistente em omissão
de rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
No relatório da decisão de piso (e-fls.34-40), tem-se o quanto segue:
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrado o Auto de Infração do ano-
calendário 2004 em virtude da apuração da seguinte infração:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA
O enquadramento legal consta às fls. 05/07.
Foi lançado o imposto de renda suplementar no montante de R$ 781,16, mais multa de
oficio de 75% e juros de mora regulamentares, alcançando um total de R$ 1.646,60.
0 interessado apresentou a impugnação onde alega, em síntese, que tem direito A
parcela isenta para rendimentos de aposentadoria já que é maior de 65 anos e preenche
os requisitos necessários para se aposentar. Questiona a aplicação da multa de oficio e
dos juros. Entende que, constado erro em sua Declaração, caberia A Receita Federal do
Brasil convocá-lo para prestar esclarecimentos ou proceder as alterações cabíveis.
Requer o cancelamento do lançamento e o pagamento da restituição que entende que lhe
é devida.

O julgador de primeira instância não acatou os argumentos do contribuinte e
consignou, em síntese, o quanto segue:

O Contribuinte entende que tem direito A isenção prevista para os rendimentos
de aposentadoria, por preencher todos os requisitos que seriam necessários para
se aposentar.

O entendimento do Contribuinte não pode prosperar.

Os proventos de aposentadoria e pensão pagos por qualquer pessoa jurídica de
direito público interno até o valor de R$900,00 (novecentos reais), por mês, no
ano-calendário sob análise, são isentos de tributação do Imposto de Renda a
partir do mês em que o contribuinte completar sessenta e cinco anos de idade,
nos termos definidos no art. 6°, inciso XV, da Lei no 7.713, de 1988, com
alteração determinada pela Lei no 9.250, de 1995, a seguir transcrito:
"Art. 6° Ficam isentos do Imposto sobre a Renda os seguintes rendimentos
percebidos por pessoas físicas:

(..)

XV - os rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão, transferência para
a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da Unido, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, por qualquer pessoa jurídica de
direito público interno, ou por entidade de previdência privada, até o valor de
R$ 900,00 (novecentos reais), por mês, a partir do mês em que o contribuinte
completar sessenta e cinco anos de idade, sem prejuízo da parcela isenta
prevista na tabela de incidência mensal do imposto."

Da análise do texto transcrito, depreende-se que a isenção restringe-se a
rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão, transferência para a
reserva remunerada ou reforma. Portanto, os rendimentos constantes do
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.574 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.000242/2007-50

comprovante de fl. 08 não estão abrangidos por essa isenção, visto que se
referem a rendimentos do trabalho assalariado auferidos pelo Interessado

(...)

No caso do Contribuinte, os rendimentos não são de aposentadoria, uma
vez que ele continua laborando, ainda que preencha os requisitos para se
aposentar.

(...)

Em seu recurso voluntário (e-fls. 44-46) o recorrente reafirma que teria direito à
aposentadoria, mas que optou por continuar trabalhando, que se já reúne todas as condições para
se aposentar, deveria se colher todos os benefícios dela decorrentes, tal como a isenção
concedida aos rendimentos de aposentadoria. Entende que tem direito adquirido à aposentadoria
e que nenhum dispositivo legal pode prejudicar seu benefício. Afirma que a decisão da DRJ
colide frontalmente com o art. 5o, XXXVI da Constituição.
É o relatório.
Voto
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de modo
que o conheço, à exceção da alegação de violação à Constituição.
Considerando que a atividade do Fisco é vinculada e que por força do princípio da
legalidade está obrigado a aplicar a lei sem avaliar a validade jurídica de seu conteúdo, a análise
da violação constitucional mencionada levaria necessariamente à investigação da
constitucionalidade da lei que a previu, o que não é possível nesta instância administrativa, por
força do enunciado da Súmula CARF no 02: “O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Assim, conheço dos demais pontos e passo a analisar o seu mérito.
Do mérito
Conforme observei do recurso voluntario a insurgência do recorrente cinge-se a
um único ponto: entende que, por reunir as condições exigidas legalmente para se aposentar,
deveria gozar dos benefícios dela decorrentes.
É o que se infere do trecho ora reproduzido:

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.574 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.000242/2007-50

Como se vê, o recorrente confunde o direito subjetivo à aposentadoria, com a
fruição dessa condição jurídica.
Esclareço então, que o objetivo da lei é isentar os rendimentos daqueles que
deixaram de exercer atividade laborativa remunerada.
Ao se aposentar, transmuda-se a natureza dos rendimentos: enquanto o
contribuinte exerce atividade profissional (trabalha) os rendimentos que aufere decorrem dessa
atividade. Dai porque se chamam “rendimentos do trabalho” e são tributáveis por força do que
determinam os arts. 43 do CTN e o art. 37 do Decreto no 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda vigente à época).

Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
Art. 37. Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou
da combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados (Lei no 5.172, de
1966, art. 43, incisos I e II, e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 1o).
Parágrafo único. Os que declararem rendimentos havidos de quaisquer bens em
condomínio deverão mencionar esta circunstância (Decreto-Lei no 5.844, de
1943, art. 66). [Grifos nossos]

Quanto ao pedido de isenção de rendimentos do trabalho em razão do direito
subjetivo do recorrente à aposentadoria, correta a decisão de piso, uma vez que que os
rendimentos recebidos não eram relativos à aposentadoria, conforme o art. 39, XXXIV do
Decreto no 3.000/99 e art. 6o da Lei no 7.713/88 com a redação vigente à época:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
XXXIV - os rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão,
transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência
Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, por
qualquer pessoa jurídica de direito público interno, ou por entidade de
previdência privada, até o valor de novecentos reais por mês, a partir do mês em
que o contribuinte completar sessenta e cinco anos de idade, sem prejuízo da
parcela isenta prevista na tabela de incidência mensal do imposto (Lei no 7.713,
de 1988, art. 6o, inciso XV, e Lei no 9.250, de 1995, art. 28); [Grifo nosso]
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos
por pessoas físicas:
XV - os rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão, transferência
para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, por qualquer pessoa jurídica
de direito público interno, ou por entidade de previdência privada, até o valor de
R$ 900,00 (novecentos reais), por mês, a partir do mês em que o contribuinte
completar sessenta e cinco anos de idade, sem prejuízo da parcela isenta
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.574 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.000242/2007-50

prevista na tabela de incidência mensal do imposto. (Redação dada pela Lei no
9.250, de 1995) (Vide Medida Provisória no 232, 2004)
O pleito do recorrente implicaria em violação à lei, ou seja, conceder isenção a
rendimento que a lei trata como tributável, o que não se admite no âmbito da Administração
Pública, vinculada à legalidade, cânone inafastável tanto do direito administrativo quanto do
direito tributário.
Nesse ponto, deve-se aliás afirmar que a legalidade, embora enunciada
formalmente como um princípio, atua materialmente como regra, e não como princípio,
sobretudo no sentido que atualmente se lhe empresta na teoria geral do direito público.
Nesse contexto, a legalidade, quando interpretada e desvelado seu conteúdo
específico, se decompõe a rigor em duas regras materiais, aqui apenas resumidas: inexiste ação
administrativa contra a lei (supremacia da lei); e a Administração/Fisco só pode fazer o que a lei
autoriza (reserva legal).
Dessa forma, se o recorrente não preencheu todos os requisitos que a lei previu
como necessários à isenção, o fisco está obrigado a lançar o tributo devido de ofício, porque
inexiste lei que permita isenção sem atendimento dos requisitos formais.
flexibilização pretendida pelo recorrente importaria em atuação contra legem por
parte do fisco, e mais grave, ainda, autorizaria que o fisco tributasse situações de fato que não se
encontram previstas em lei, o que certamente é incompatível com um modelo de Estado de
Direito como é o brasileiro. 1
Assim, quando o recorrente exercer o seu direito e efetivamente se aposentar, seus
rendimentos de aposentadoria poderão gozar da isenção pretendida.
Dessa forma, entendo que não assiste razão ao recorrente.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital